Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722908-40.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES RECORRIDOS: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTÔNIO ELIAS SILVA, VANESSA BARBOSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS. MERCADO FOREX. OFERTA DE SOFTWARE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NULIDADE CONTRATUAL. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DA CONDENAÇÃO. DESEMBOLSOS EM MOEDA NACIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os recorrentes captaram investimentos de pessoas dispostas a utilizar software por eles desenvolvido com a finalidade de gerar ganhos no mercado de moedas e câmbio, de forma que não podem atribuir a uma corretora estrangeira o ônus pelo descumprimento contratual ao qual deram ensejo, sendo legítima, portanto, a figuração da empresa e de seus dois sócios no polo passivo da demanda. 2. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. Nesse sentido, a prova documental foi reputada suficiente para lastrear o julgamento de mérito da demanda, sendo de pouca utilidade a oitiva dos autores ou de testemunhas eventuais acerca do inadimplemento dos contratos. Além disso, a expedição de carta rogatória com a finalidade de oficiar corretora sediada em Londres para obtenção de informações sobre o dinheiro investido pelos autores seria medida dispendiosa, protelatória e com resultado prático duvidoso diante das elevadas suspeitas de fraude. Arguição de cerceamento de defesa afastada. 3. O chamamento ao processo de sócio oculto para responder solidariamente pelas obrigações assumidas para com os autores encontra óbice na própria natureza consumerista da demanda, a teor dos artigos 13 e 88 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A relação de consumo restou caracterizada nos autos pois os autores realizaram aportes individuais com esteio em contratos de adesão de conteúdo duvidoso, que previram remuneração do capital em percentuais muito superiores aos regularmente praticados no mercado, com base em cálculos matemáticos realizados por software desenvolvido e ofertado pelos recorrentes, circunstâncias que denotam reduzida capacidade de análise crítica do investimento de risco, revelando, assim, sua vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 5. Ressai evidente do conjunto probatório a atuação temerária dos recorrentes como captadores de investimento no mercado Forex, não regulamentado no país, mediante promessa de elevado retorno financeiro em prazo reduzido, com base na utilização de software desenvolvido por um dos sócios da empresa e sua esposa, supostamente apto a gerenciar aplicações em moeda estrangeira conforme as oscilações das taxas de câmbio, seguida do ‘sumiço’ do dinheiro, atribuído à má gestão de empresa estrangeira e aos riscos inerentes ao negócio. As atividades desenvolvidas pelos recorrentes caracterizam pirâmide financeira, crime contra a economia popular, ensejando a declaração de nulidade dos contratos, nos moldes do artigo 166, inciso II, do Código Civil, e o retorno das partes ao estado anterior. 6. O valor da condenação deve se limitar ao montante efetivamente transferido pelos autores ao sócio administrador da empresa por ocasião da assinatura dos contratos. A suposta conversão em dólares dos valores transferidos não pode ser invocada para fixar o valor da condenação, sob pena de manter-se hígida cláusula de contrato declarado nulo e assegurar-se aos autores algum tipo de retorno financeiro do investimento fraudulento. Por conseguinte, também merece acolhida a pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais, mediante a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença verificada entre o valor da causa e o da condenação. 7. Satisfeitos os requisitos para a obtenção de gratuidade de justiça, merece reforma a sentença para fins de concessão do benefício com efeitos retroativos à data do requerimento. 8. Ainda que o magistrado de origem tenha delimitado de forma sucinta as razões de seu convencimento quanto à participação da segunda recorrente no esquema fraudulento, deve-se reconhecer que há lastro suficiente no conjunto probatório para sua responsabilização solidária pelos prejuízos ocasionados aos autores. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 166, inciso II do Código Civil, porque, não sendo vedada a atuação no mercado de Forex no Brasil, o contrato não poderia ser declarado nulo e muito menos determinado o retorno das partes ao estado anterior. Em contrarrazões, JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES e ANTÔNIO ELIAS SILVA requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 166, inciso II, do CCB, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 43153793 – Págs. 9/11 ao declarar a nulidade dos contratos em razão da ausência de objeto lícito, verbis: No tocante à questão de fundo, os recorrentes sustentam que as provas juntadas aos autos e reapresentadas nesta sede recursal atestam que não houve a fraude financeira que lhes foi atribuída, já que os valores repassados ao apelante Cleiton, que apenas alugava o software de investimento utilizado na operação, foram remetidos à corretora FXPRO e encontram-se disponíveis nas contas dos autores recorridos. Nessa esteira, alegam que os autores apelados teriam total autonomia para gerir seus recursos junto à corretora ou por meio do ‘robô’ locado da requerida, uma vez que as contas seriam de sua titularidade, conforme relatórios/extratos de IDs 39841920, 39841921 e 39841922. Observo, contudo, que se dita alegação fosse verídica, não constaria do contrato de adesão o prazo de até cinco dias para que a Investmatic realizasse a operação de retirada do investimento e lucro dos fundos FOREX, nem teria o recorrente Cleiton precisado informar aos autores recorridos, em 17/2/2020, que seu dinheiro teria virado pó em razão do “bloqueio ilícito” dos valores operados pela corretora. Fosse, ainda, verossímil o conteúdo da conversa transcrita na ata notarial de ID 39841923, no sentido da existência de saldo positivo nas contas dos autores recorridos junto à corretora FXPRO em 18/11/2021, bastaria que os próprios titulares repatriassem os valores, diante da propalada autonomia para gerir seus recursos, ou, então, que os recorrentes procedessem de boa-fé à devolução do capital investido, pondo termo à presente demanda, o que não ocorreu. Ressai evidente do conjunto probatório a atuação temerária dos recorrentes como captadores de investimento no mercado Forex, não regulamentado no país, mediante promessa de elevado retorno financeiro em prazo reduzido, com base na utilização de software desenvolvido por um dos sócios da empresa, supostamente apto a gerenciar aplicações em moeda estrangeira conforme as oscilações das taxas de câmbio, seguida do ‘sumiço’ do dinheiro, atribuído à má gestão de empresa estrangeira e aos riscos inerentes ao negócio. Nesse sentido, os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultado da Investmatic nos exercícios de 2018 e 2019 (IDs 39841704 a 39841707), reveladores da expansão vertiginosa do capital da empresa no período de apenas um ano, somados às diversas ocorrências policiais mencionado os recorrentes como autores de crimes de estelionato e apropriação indébita (ID 39841402) corroboram a prática de ilícito civil e crime contra a economia popular, pelo método da pirâmide financeira, que pressupõe adesão progressiva de investidores para o ‘êxito’ do negócio. A respeito, bem pontuou o magistrado da origem: Nessa toada, conclui-se que os réus se utilizaram da empresa ré para atrair o autor para a realização de operação com aparência de investimento que, na verdade, se tratava de esquema fraudulento, em que não se vendia serviço algum, e por meio do qual se auferiam lucros a partir da adesão de novos “investidores”, que fatalmente teriam sua aspiração de ganhos frustrada com a limitação natural do esquema de marketing multinível fraudulento. Deve-se reconhecer, assim, a nulidade dos contratos de IDs 39841388, 39841389 e 39841390, dada a ausência de objeto lícito, conforme preleciona o artigo 166, inciso II, do Código Civil, devendo as partes retornar ao estado anterior. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame de diversas cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015